Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006310-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILVAN RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 031.762.981-61 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE- PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por ser intempestivo.

Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao condenar a embargante em indenização por danos morais corrigidos a partir do evento danoso, postulando pela correção do vício.

O Embargado apresentou resposta postulando pelo não conhecimento dos embargos ante a sua intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não deve ser conhecido.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o recurso inominado foi julgado na sessão virtual de 02 a 05

de outubro de 2023 e o acórdão disponibilizado no sistema no dia 06/10/2023 (185102692).

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 determina: “
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão
.”

Com relação a data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:

"Enunciado 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Do processo, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 17/10/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Posto isso, não conheço dos embargos de declaração, ante a sua manifesta intempestividade.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024